Tribunal: TJBA
Processo: 8000161-56.2021.8.05.0248
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000161-56.2021.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRINHA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BIRITINGA e outros

Advogado(s)
:
LILLIAN SANTOS DE QUEIROZ

EMENTA:

Direito Administrativo. Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Revogação de estabilidade econômica. Ausência de processo administrativo prévio. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Sentença
integrada
.

I. Caso em exame

Mandado de Segurança impetrado por servidora pública municipal contra ato do Prefeito do Município de Biritinga, que determinou, de forma unilateral, a revogação da vantagem denominada “estabilidade econômica”, anteriormente reconhecida por meio do Decreto Municipal nº 005/2020, com fundamento no art. 80 da Lei Municipal nº 433/1993.

A sentença concedeu a segurança, determinando o restabelecimento da vantagem nos moldes em que era percebida em dezembro de 2020, bem como a sustação do ato administrativo impugnado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode suprimir, sem prévio processo administrativo, vantagem de natureza remuneratória anteriormente concedida, com base em interpretação superveniente de ilegalidade do ato originário.

III. Razões de decidir

1.
A Administração Pública está sujeita ao princípio da autotutela, podendo anular atos ilegais, nos termos da Súmula 473 do STF. Todavia, quando o ato administrativo gerou efeitos concretos na esfera jurídica do servidor, sua revogação exige prévio processo administrativo, com observância ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

2.
No caso concreto, a vantagem relativa à estabilidade econômica foi regularmente concedida e implementada por ato administrativo formal, sendo posteriormente suprimida sem a instauração de qualquer procedimento administrativo, o que configura ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal e da irredutibilidade de vencimentos (CF/1988, art. 37, XV).

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 138 da repercussão geral (RE 594.296/MG), firmou entendimento de que a anulação de atos administrativos que geraram efeitos concretos depende da prévia abertura de processo administrativo, com garantia de contraditório e ampla defesa.

4.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia corrobora o entendimento de que é vedado à Administração Pública suprimir vantagens remuneratórias de servidor sem o devido processo legal, especialmente quando já incorporadas ou reconhecidas formalmente pela própria Administração.

IV. Dispositivo e tese

Sentença integrada
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV e 37, XV; Lei nº 12.016/2009; Lei Municipal nº 433/1993, art. 80.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21.09.2011 (Tema 138 da Repercussão Geral).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
INTEGRAR A SENTENÇA
EM REMESSA NECESSÁRIA
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.